Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. POSSE DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE ATESTAM O CONHECIMENTO DE TODOS OS DADOS A SEREM INCLUÍDOS NA DILIGÊNCIA/AR. OMISSÃO DELIBERADA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. TEMA 1.132/STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na qual o autor alega a inadimplência do réu quanto às obrigações contraídas no contrato.
2. A utilização deliberada de endereço incompleto do devedor para realização de diligência sabidamente frustrada difere a possibilidade de análise do caso concreto sob os lindes do Tema 1.132/STJ, pois resta patente que o demandante, ao notificar o devedor fiduciante em endereço incompleto, mesmo munido do endereço correto, concorreu de forma consciente para a frustração da notificação extrajudicial, que retornou com o AR “endereço insuficiente”.
3. Referida conduta não congrega com a boa-fé objetiva ou com o dever de lealdade processual, sendo necessário pontuar referida especificidade verificada no caso concreto com vistas a amparar a excepcional não aplicação da “radio decidendi” dos precedentes que deram ensejo ao Tema 1.132/STJ (“distinguishing”).
4. Apelação conhecida e não provida.